Tribunal: TJDFT
Processo: 0712724-93.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONHECIMENTO EM PARTE DO APELO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MÚTUO. CONTRATO VERBAL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPROVADO. FATO IMPEDITIVO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo recursal obsta que o pedido de gratuidade de justiça seja conhecido, por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica. Não se conhece de parte do Apelo, quanto ao ponto.
2. No caso concreto, do cotejo dos elementos constantes do feito, verifica-se que, a despeito de não haver contrato escrito entre as partes, os Réus reconhecem o repasse do cartão de crédito pelo Autor, a existência dos diversos gastos que eles efetuaram, bem como que possuíam ciência dos empréstimos realizados para o pagamento dessas despesas.
3. Comprovada a existência de contrato verbal de mútuo entre as partes, os mutuários devem restituir ao mutuante o valor que ele disponibilizou, com fulcro no art. 586 do Código Civil.
4. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.